Tribunal: TJMT
Processo: 1013180-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013180-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HOZANA VIRGILIO DA SILVA - CPF: 346.451.011-53 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013180-80.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1013180-80.2023.8.11.0001

Recorrente:
CIB Consultoria Administração e Participações S/A.

Recorrida
:
Hozana Virgílio da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO –COMUNICAÇÃO DO FURTO E SOLITAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SAC – COMPRAS REALIZADA POR TERCEIRO CONTESTADAS

– TENTATIVA SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - INÉRCIA DA OPERADORA DE CARTÃO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVER DE RESTITUIR VALORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sumula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013180-80.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1013180-80.2023.8.11.0001

Recorrente:
CIB Consultoria Administração e Participações S/A.

Recorrida
:
Hozana Virgílio da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado
interposto

por

CIB Consultoria Administração e Participações.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença: (Id 172159130):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a instituição bancária a restituir a quantia indevidamente debitada da conta da autora de forma simples.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172159131): defendeu a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.

173792191)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013180-80.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1013180-80.2023.8.11.0001

Recorrente:
CIB Consultoria Administração e Participações S/A.

Recorrida
:
Hozana Virgílio da Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório, extrai-se que a autora possui um cartão de crédito “VUON CARD” junto a instituição financeira recorrente, aduz que no dia 30/12/2022 foi vítima de furto e teve sua carteira com seus cartões levados de dentro de sua bolsa.

Alega que no mesmo dia entrou em contato com a operadora de cartão e
solicitou o bloqueio conforme Id. 194703683 no dia 02/01/2023
ao ir até a loja física da requerida foi surpreendida ao saber que o cartão não havia sido bloqueado como solicitado, e que havia sido utilizado por terceiro causando-lhe um prejuízo de quase R$ 3.000,00 (três mil reais) em compras.

Alega que assim que tomou ciência do ocorrido, realizou a contestação das operações e solicitou o estorno dos valores, o que não ocorreu.

Em contraponto, a instituição financeira alega, que se trata de culpa exclusiva da consumidora, que a transação foi realizada com inserção de senha de uso pessoal.

A controvérsia cinge-se em verificar eventual responsabilidade da recorrente diante do fortuito interno, por não ter evitado o lançamento de débitos por terceiros fraudadores.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil do banco recorrente, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Na hipótese, o defeito do serviço da instituição financeira restou incontroverso,
pois mesmo com a comunicação de furto e solicitação de bloqueio do cartão logo após o fato, ainda permitiu que terceiros realizassem as operações de compra no cartão da autora.

Motivo pelo qual também lhe incumbia a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Portanto a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a instituição financeira recorrente não logrou êxito em demonstrar com prova cabal suas alegações de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pela recorrida ou por pessoa por ela autorizada.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso do autor
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024